Tribunal: TJSP
Processo: 2229817-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO DA AGRAVADA SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), POR DESCUMPRIMENTO - INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO DA AGRAVADA SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), POR DESCUMPRIMENTO - INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a decisão ora recorrida deve ser mantida neste ponto. - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO DA AGRAVADA SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DA MULTA – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, a quantia fixada R$ 1.000,00, para o ato de descumprimento, deve ser reduzida para o montante R$ 100,00, por ato de descumprimento, limitada ao valor de R$ 5.000,00 – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229817-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada ETIENE CARMEN VELOSO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos Deram provimento em parte ao recurso. Declarará voto o 3o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO (Presidente sem voto), SPENCER ALMEIDA FERREIRA E
MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28108
AGRV.No: 2229817-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL)
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDA. : ETIENE CARMEN VELOSO SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DAS
PARCELAS
CONTRATADAS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O
SALÁRIO DA AGRAVADA SOB PENA DE MULTA
ÚNICA
DE
R$
1.000,00
(MIL
REAIS),
POR
DESCUMPRIMENTO - INCIDÊNCIA DE MULTA EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de
coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo
em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a decisão ora
recorrida deve ser mantida neste ponto. - RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DAS
PARCELAS
CONTRATADAS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O
SALÁRIO DA AGRAVADA SOB PENA DE MULTA
ÚNICA
DE
R$
1.000,00
(MIL
REAIS),
POR
DESCUMPRIMENTO - VALOR DA MULTA REDUÇÃO E
LIMITAÇÃO. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da
Agravada, a quantia fixada R$ 1.000,00, para o ato de
descumprimento, deve ser reduzida para o montante R$ 100,00,
por ato de descumprimento, limitada ao valor de R$ 5.000,00
RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por ITAÚ UNIBANCO S.A., nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA” que lhe move ETIENE CARMEN
VELOSO SANTOS, contra a decisão de fls. 18/21, da Juíza PAULA VELLOSO
RODRIGUES
FERRERI,
que,
dentre
outras
determinações,
deferiu
parcialmente o pedido de tutela provisória da Agravada, para determinar que o
Agravante proceda aos descontos das prestações dos contratos de
empréstimo e cheque especial em valor cujo limite máximo não exceda a 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vinte por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada, sob pena de
aplicação de multa única, por ato de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais).
O Agravante recorre, alegando, em síntese, que: a) é
desnecessária a aplicação de multa, devendo ser afastada sua incidência; b)
subsidiariamente, requer a redução do valor fixado (fls. 01/08).
O recurso foi preparado (fls. 23/24) e instruído com os
documentos de fls. 09/22.
Às fls. 26/27, foi negado o efeito suspensivo pleiteado. Na
mesma oportunidade, foi determinada a intimação da Agravada para
apresentar resposta, bem como eventual oposição ao julgamento virtual do
recurso.
A
Agravada
apresentou
contrarrazões
recursais
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 30/32).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, no tocante à possibilidade de fixação de
multa por descumprimento de determinação judicial, a r. decisão não merece
reforma.
Pelo que se extrai dos autos, em virtude de contratos de
empréstimo e cheque especial, a Agravada vem sofrendo descontos em sua
conta corrente, sendo certo que o Agravante está retendo grande parte do
salário da Agravada para saldar os compromissos em questão.
Vale dizer que “(...) a orientação preconizada pelo Superior
Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição financeira se aproprie
integralmente do salário do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão
contratual para tanto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, DJ de 6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de
15/10/2007, este assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da
razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às
consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração
líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais
descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento
de sua família. 2. Recurso ordinário provido." Assim, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar
que o desconto seja limitado a 30% da remuneração percebida. (...)” (STJ; REsp
1192007; Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI UYEDA; J. 07/06/2010)
(Grifei)
Neste diapasão, cumpre salientar que a aplicação de
multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui
amparo em nosso ordenamento jurídico, bastando ao Agravante cumprir o que
foi decidido para afastar a sua incidência.
Ademais, o juiz poderá impor multa ao réu,
independentemente de pedido do autor, se tal medida for suficiente ou
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento
do preceito.
Neste diapasão, saliento que o “(...) escopo da multa é
impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua
obrigação frente ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)
(Grifei).
De fato, não existe óbice para a medida, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento doutrinário dominante, in verbis:
“As multas coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que julga
procedente a demanda, mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na decisão
interlocutória portadora de algum comando dessa ordem.” (Cândido Rangel
Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. 3a Ed.. Vol. IV.SP. Editora
Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)
No caso em tela, é perfeitamente cabível a imposição da
multa para a hipótese de descumprimento da ordem fixada na decisão
recorrida, devendo a decisão ser mantida neste ponto.
Por outro vértice, cumpre destacar que “(...) o montante da
multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal
cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor
que a própria tutela específica (...)” (STJ; AgRg no REsp 1434469/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014,
DJe 04/04/2014) (Grifei).
Para tanto, é necessário observar os critérios utilizados
pelo Superior Tribunal de Justiça para a verificação da necessidade de
alteração do valor em questão. Neste sentido, anote-se, dentre outros, os
seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TIDO POR
EXAGERADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte considera
que, em situações excepcionais de claro exagero ou
modicidade nos valores fixados, é possível modificar o
valor da multa fixada em recurso especial, sempre com
fundamento
em
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade (REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 9/11/2009; REsp 1.060.293/RS, Rela. Mina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/3/2010). 2. Os embargos de
divergência não se prestam a revisar julgamento do recurso
especial, mas a compor eventual dissídio jurisprudencial. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg nos EREsp
1393469/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/02/2015, DJe 19/02/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
DA
CASA
BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA,
VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.
1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6o, do Código de
Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada em julgado a sentença. Precedentes. 2. É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação
principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg
nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)
(Grifei)
Com efeito, o valor da multa fixada R$ 1.000,00 (mil
reais), por descumprimento, apresenta-se desproporcional, devendo ser
reduzido.
Destarte, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do
Agravado, a quantia fixada - R$ 1.000,00, por ato de descumprimento -, deve
ser reduzida para o montante R$ 100,00 (cem reais), para cada desconto
indevido, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido: “a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça tem admitido, por força do princípio da razoabilidade, que é possível a redução do valor
de multa diária em decorrência do descumprimento de decisão judicial, quando aquele se
revelar exorbitante” (EDcl no REsp 865.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 05/04/2010).
Assim, de rigor seja dado provimento ao recurso neste
ponto.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir o valor da multa para R$ 100,00 (cem reais), para
cada desconto indevido, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.763
Agravo de Instrumento no 2229817-33.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Etiene Carmen Veloso Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ousei divergir, parcialmente, da Douta
Relatoria, pelas razões que ora passo a expor.
No meu sentir, dou provimento, em parte, em maior extensão,
mantendo o valor da multa em R$1.000,00 e, de ofício, limitando o valor em R$20.000,00,
quantia que entendo mais condizente com a finalidade da medida.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, em maior extensão,
acompanhando, no mais, o voto do eminente relator sorteado.
MÁRIO DE OLIVEIRA
3o juiz vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
FCE72C8
8
8
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
10044F28
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229817-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.